Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. MORA COMPROVADA. DEFERIMENTO DA LIMINAR. REGULARIDADE.

1. Na ação de busca e apreensão, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, e poderá ser evidenciada por carta registrada mediante aviso de recebimento (artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69).

2. Comprovada, na hipótese, a mora do ora agravante, a justificar o deferimento da liminar de busca e apreensão pelo juízo a quo.

3. Recurso não provido.